Tribunal: TJBA
Processo: 8041689-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8041689-96.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JITAÚNA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000289-92.2024.8.05.0144 IMPETRANTE: LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA PACIENTE: OSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VENCIDO O PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERSÃO SUPERVENIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Leonardo Ludovico Silva Costa em favor de Osias José de Oliveira Filho, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Jitaúna, apontando ilegalidade na manutenção da prisão temporária do Paciente, após o decurso do prazo legal de 30 dias, sem renovação ou conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do Paciente após o prazo legal da prisão temporária configura constrangimento ilegal, diante da ausência de decisão expressa de renovação ou conversão em prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão temporária em preventiva, realizada em 13/08/2025, após o oferecimento e recebimento da denúncia, constitui novo título prisional, com fundamentos autônomos, tornando prejudicado o exame da legalidade da prisão temporária inicialmente questionada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de nova ordem de prisão, por conversão em preventiva, prejudica o habeas corpus que discute apenas os fundamentos da prisão temporária, por inexistência do objeto. 5. A autoridade apontada como coatora sanou o vício alegado ao converter a prisão temporária em preventiva, conforme registrado no processo de origem, afastando a hipótese de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão temporária em prisão preventiva constitui novo título prisional e afasta eventual ilegalidade decorrente da custódia anterior. 2. A superveniência de decisão que decreta a prisão preventiva prejudica o exame de habeas corpus que impugna exclusivamente a prisão temporária. 3. Não há constrangimento ilegal quando a prisão temporária é regularmente substituída por prisão preventiva antes do julgamento do writ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 282, 311 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.663/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024. STJ, RHC n. 180.203/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041689-96.2025.8.05.0000, da comarca de Jitaúna, em que figura como impetrante o advogado Leonardo Ludovico Silva Costra, como paciente Osias José de Oliveira Filho e como impetrado a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041689-96.2025.8.05.0000)